Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-45.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007790-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (AGRAVADO), ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO - CPF: 912.351.891-04 (AGRAVADO), RENAN CESAR MARCOLINO NUNES - CPF: 035.333.901-60 (AGRAVADO), J I A DA SILVA - ME - CNPJ: 18.913.653/0001-27 (AGRAVADO), JOSE ISAK ALVES DA SILVA - CPF: 999.912.681-20 (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – PATRIMÔNIO SUFICIENTE A GARANTIR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DE EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO – MULTA CIVIL – INCLUSIVE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES ATÉ LIQUIDAÇÃO DO DANO – RECURSO PROVIDO.

A indisponibilidade patrimonial tem por escopo preservar a existência de bens aptos e suficientes para garantir a integral reparação de eventual dano causado ao Erário, levando-se em consideração, também, o valor de possível multa
civil aplicada como sanção autônoma.

O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Precedentes: REsp 1637831/SP
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa n. 1002621-63.2017.8.11.0037, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a indisponibilidade de bens dos demandados, no limite de R$ 15.102,00 (quinze mil, cento e dois reais) individualmente.

Nas razões recursais, narra que restou

apurado nos autos do Inquérito Civil SIMP 001850-013/2015, a ocorrência de fraude no procedimento licitatório n. 006/2014 - Modalidade Carta Convite n. 005/2014, realizado pela Câmara de Vereadores de Primavera do Leste/MT, que teria como objetivo a reforma geral das cúpulas daquele prédio, no entanto, o serviço teria consistido apenas na passagem de silicone.

Diz, também, que constatou-se que no ano de 2013, anteriormente ao referido contrato, a Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT havia realizado 02 (duas) compras diretas (empenhos n. 1039/2013 e 434/2014) com objeto assemelhado, e que não observaram os preceitos legais, contando ambas com cotações falsificadas e inexistentes, que teria acarretado lesão ao erário no montante mencionado total de R$ 25.170,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais).

Assim, requereu-se o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos no valor total de R$ 75.510,00 (setenta e cinco mil e quinhentos e dez reais), correspondente ao valor do dano: R$ 25.170,00 (vinte e cinco mil e cento e setenta reais), somando a multa civil (2x o valor do dano).

Assevera, no entanto, que o Juízo
a quo
deferiu a indisponibilidade de bens apenas no valor de R$ 15.102,00 (quinze mil, cento e dois reais) de cada um dos requeridos.

Acentua que a responsabilidade é solidária nos casos de improbidade administrativa até o final da ação, quando será delimitada a responsabilidade de cada um dos requeridos.

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento que a constrição patrimonial deve observar o valor do dano causado acrescido do montante referente a possível aplicação de multa civil e, por tal motivo, postula pela indisponibilidade de bens no montante de R$ 75.510,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e dez reais), valor referente ao dano estabelecido em R$ 25.170,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais) e a multa civil estabelecida em duas vezes o valor do dano.

Os agravados não apresentaram contraminuta, como certificado na Certidão de Id 4302181, o decurso de prazo em relação aos Agravados Antônio Zeferino da Silva Neto e José Isak Alves da Silva e ausência de retorno da correspondência e/ou AR do agravado Renan César Marcolino Nunes, e devolução da correspondência quanto aos demais agravados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranha Ayres, opinou pelo provimento do instrumento [ID n. 5506770].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Dano ao Erário, proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Estaniel Pascoal Alves da Silva, Antônio Zeferino da Silva Neto, Renan César Marcolino Nunes, J.I.A da Silva – ME (Leste loc. – locadora de ferramentas) e José Isak Alves da Silva, por suposta fraude em procedimento licitatório realizado pela Câmara dos Vereadores do Município de Primavera do Leste, cujo objeto compreendia a reforma geral das cúpulas do prédio do legislativo municipal, pelo valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

O ato tipo por improbo consiste na realização de 02 (duas) compras diretas (empenhos n. 1039/2013 e 434/2014) com objeto assemelhado, e que não observaram os preceitos legais, contando ambas com cotações falsificadas e inexistentes, que teriam acarretado lesão ao erário no montante mencionado total de R$ 25.170,00 (vinte e cinco mil cento e setenta reais).

A provas carreadas pelo
Parquet
Estadual,

integrantes do Inquérito Civil SIMP 001850-013/2015, apuraram a ocorrência de frustração do processo licitatório Carta Convite n. 005/2014 e lesão ao erário público no valor de R$ 25.170,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais), o que motivou o ajuizamento da ação civil pública originária para ressarcimento integral do dano apurado e multa civil decorrente, no valor total de R$ 75.510,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e dez reais).

O juízo
a quo
deferiu em parte a tutela de urgência, para o fim de determinar a indisponibilidade de apenas R$ 15.102,00 (quinze mil, cento e dois reais), individualmente, decotada a multa civil, como se infere:

[...] Por fim, entendo que o pedido deve ser deferido em parte, uma vez que a constrição de bens imóveis e móveis, sem qualquer valor de avaliação, tampouco de propriedade dos requeridos, é medida em muito onerosa, devendo, em princípio, ser realizada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Ante o exposto, presentes os requisitos mínimos para o deferimento de qualquer tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ao resultado útil do processo, em juízo de cognição sumária, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para DETERMINAR a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 15.102,00 (quinze mil, cento e dois reais) de cada um dos requeridos, através do sistema BACEN-JUD. [...]

O agravante defende a solidariedade da responsabilidade por ato de improbidade até a instrução e diz que
o valor da indisponibilidade de bens engloba, além do dano ao erário, eventual multa a ser fixada como sanção.

Dessarte, não se olvide que a decretação de indisponibilidade de bens é admissível, com vistas a garantir pretenso ressarcimento de danos ao erário público, ou, em outro caso, de assegurar o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando houver indícios de ato de improbidade administrativa, de acordo com o art. 7º da Lei n. 8.429/97.

Eis o entendimento doutrinário:

“
A indisponibilidade patrimonial não é sanção
. Seu escopo, como cautelar, é
preservar a existência de bens aptos, suficientes para garantir a integrar reparação de dano
que, futuramente, se for o caso, ocorrerá na execução forçada de sentença condenatória.”
(PAZZAGLINI FILHO, Marino.
Lei de improbidade administrativa comentada
. 6. ed. São Paulo: Atlas: 2015, p. 200). (sem destaques no original).

Nesse diapasão, a jurisprudência da Corte Superior sedimentou entendimento de que o valor da multa civil esta incluído no
quantum
a ser indisponibilizado, vejamos:

“”[...] é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma
" (STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2012). (...) Ademais, dado seu caráter assecuratório, a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma . III - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.383.196/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE INCLUSIVE AQUELES ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, ASSIM COMO O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL APLICÁVEL À ESPÉCIE . DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO COMANDO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 - O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2014). Destarte, aplica-se, ao caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ,
in verbis
: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, conheço do Recurso Especial e dou-lhe provimento para restabelecer a decisão que deferiu a indisponibilidade dos bens do recorrente. I. Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2018. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Ministra (STJ - REsp: 1624865 DF 2016/0236441-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2018) (destaquei)

Alinhado ao entendimento da Corte Superior, segue a jurisprudência desta Câmara de Direito Público, como se infere:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÃNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO – NULIDADE RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONSTRIÇÃO QUE DEVE ABRANGER A POSSÍVEL MULTA CIVIL A SER APLICADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Eventual nulidade decorrente de inobservância das regras de prevenção é de natureza relativa, consoante entendimento sumulado da Suprema Corte (Súmula 706/STF). Logo, só deve ser decretada se for comprovada a existência de prejuízo. É
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
. (N.U 1001834-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Logo,
forçoso reconhecer que a medida cautelar de indisponibilidade de bens deve alcançar não só o valor do dano ao Erário, como também incluir o valor da provável multa civil, com a finalidade de garantir o pagamento de futura condenação. Isso porque, a indisponibilidade de bens não constitui propriamente uma sanção, mas medida de garantia destinada a assegurar ulterior condenação.

Outrossim, como pontuou o Órgão Ministerial, quanto a responsabilidade dos agentes,
prevalece o caráter solidário que permeia o instituto,

pelo menos até o final da instrução probatória, momento em que seria possível especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada um dos agentes envolvidos nos atos que causaram prejuízo ao erário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE — LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL — IMPERTINÊNCIA. A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o periculum in mora é presumido.
Não é pertinente a limitação da responsabilidade de cada um dos corréus, na fase ainda embrionária, pelo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica que “nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
(Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012)”. Recurso provido.(N.U 1003289-82.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

Assim sendo, ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a indisponibilidade de bens seja de forma solidária e não individual, e que inclua o valor da possível condenação em multa cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020